Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704218-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA HOMERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento visando afastar a concessão de tutela de urgência deferida em razão de suposto erro no gabarito do item no 34 da prova do Concurso para preenchimento das vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 32672157). Conforme se observa, foi proferida Sentença julgando parcialmente o pedido inicial. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator